Tribunal: TJPA
Processo: 0802421-92.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802421-92.2021.8.14.0012

APELANTE: GABRIEL MOREIRA PITEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 157, §2º, II, e §2º-A, I, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL – REJEIÇÃO – AUTORIA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS -
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONFISSÃO E PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria delitiva comprovada não apenas pelo reconhecimento pessoal presencial perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova produzidos em juízo, todos coerentes entre si, razão pela qual não há que se falar na nulidade apontada. Precedente do C. STJ.

2. Materialidade do fato e autoria delitiva evidenciadas pelo boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, e auto de entrega, bem como pelos depoimentos judiciais das vítimas, corroborados, em juízo, pelos relatos dos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais, como
in casu.
Precedente jurisprudencial.

3. Inviável o reconhecimento e aplicação da atenuante disposta no art.
65, III,
d
, do CP, uma vez que, além do réu não ter confessado a prática do crime em sua oitiva judicial, a pena-base dele foi fixada no mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.

4. Ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, como
in casu
, a utilização dela restou comprovada nos autos por meio da prova oral colhida em juízo e foi escorreitamente fundamentada pelo magistrado sentenciante.

Inteligência da Súmula 14, do TJE/PA.

5. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
GABRIEL MOREIRA PITEIRA, termo no ID – 11012681,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª
Vara da Comarca de Cametá (ID – 11012674),
que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II,
e §2º-A, inciso I, do
Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais
(ID – 11012686), requer, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de reconhecimento formal, e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o
afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e, havendo alteração da pena, a detração penal, a modificação para o regime semiaberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a revogação da sua prisão preventiva.

Em contrarrazões (ID – 11012689), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 13016948, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos termos do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 -
PRELIMINAR DE
NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL.

Alega a defesa que o auto de reconhecimento pessoal formulado nos autos do inquérito policial, constante do ID – 11012574, não obedeceu às regras do art. 226, do CPP, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico:

Em que pese tal inobservância, já que o reconhecimento em comento se deu, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente, durante a instrução criminal, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase inquisitorial, como, por exemplo, depoimentos das vítimas e testemunhas.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento feito pelo ofendido, presencialmente, perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos de prova, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No tocante à pretensão de sustentação no julgamento do agravo regimental, consoante art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ - RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo, salvo expressa disposição legal em contrário. Por sua vez, na legislação vigente, registra-se que o art. 7º, § 2º-B, da lei n. 8.906/1994, não abarca o pleito de sustentação oral em agravo regimental contra decisão monocrática que julgou o agravo em recurso especial. O referido dispositivo está em linha com o art. 937 do Código de Processo Civil de 2015 - CPC/15 que não preconiza a sustentação oral em julgamento de agravo em recurso especial. Sendo assim, descabida a sustentação oral em sessão de julgamento de agravo regimental em agravo em recurso especial.

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 11012586) que, no dia 18/11/2021, por volta das 21h30m, na Rua Angelin, Bairro Primavera, Município de Cametá, o acusado, ora apelante, em concurso com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça perpetrada com uso de arma de fogo, subtraiu das vítimas Gilcinara Nunes Damasceno e Erick Ribeiro Lopes, 01 (uma) motocicleta, marca HONDA, modelo POP, cor vermelha, placa QDK-1238, empreendendo fuga na sequência.

Aduz que, acionada pelas ofendidas e após diligências, a polícia se deslocou até uma casa no Ramal do Maranhão, zona rural, no dia seguinte ao ocorrido, por volta das 15h00m, onde avistou o recorrente, o qual tentou fugir, mas acabou detido em flagrante, tendo então indicado onde o bem subtraído estava escondido, possibilitando aos policiais recuperá-lo.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II,
§2º-A, I,
do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A materialidade do fato está devidamente comprovada através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, todos os documentos constantes do ID – 11012574.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida em juízo, constante de mídia digital no ID - 11012671, especialmente os depoimentos das vítimas GILCINARA NUNES DAMASCENO e ERICK RIBEIRO LOPES, as quais indicaram o réu como um dos autores do crime, afirmando que ele, juntamente com outro indivíduo, munidos de uma arma de fogo, subtraíram a motocicleta em que estavam, sendo tais relatos corroborados pelos depoimentos das testemunhas RODRIGO CASTRO SANTOS e ERICK RIBEIRO LOPES, ambos policiais militares, os quais, em uníssono afirmaram, ainda, ter encontrado a
res furtivae
em poder do denunciado.

Ressalte-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE
. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA.

1.
Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios
.

2.
A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova
.

3. "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena" (Acórdão 1155887).”
(TJ/DF, 0001357-73.2019.8.07.0003, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 26/08/2021) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto,
improcedente o pleito absolutório
.

3 -
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Igualmente
improcedente
, pois, além do apelante não ter confessado a prática do crime em sua oitiva judicial, a pena-base dele foi fixada no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, o que, nos termos da Súmula 231 do STJ, também inviabiliza o deferimento do pleito defensivo, já que circunstância atenuante genérica, como é o caso daquela disposta no art. 65, III,
d
, do CP, não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal.

4 - AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Pleiteia a defesa o afastamento da causa de aumento de pena do art.
157, §2º-A, I, do CP, sob a alegação de que não houve a apreensão da arma de fogo utilizada na ação criminosa, nem a comprovação de sua potencialidade lesiva e tampouco a adoção de qualquer fundamentação por parte do juízo
a quo
.

Sem razão
, na medida em que, a
inda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado,
como na hipótese, a prova oral colhida em juízo comprovou tal causa de aumento, na medida em que tanto as vítimas quanto os policiais militares ouvidos asseveraram que o recorrente se utilizou de uma arma de fogo na ação criminosa, sendo, que, inclusive, um dos ofendidos ainda ressaltou que um dos criminosos tentou fazer um disparo durante o assalto. Além disso,
o efetivo emprego da arma foi devidamente fundamentado pelo magistrado sentenciante, o qual salientou o entendimento vigente no STJ.

Tal posicionamento, aliás, restou sumulado por essa E. Corte de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Desta feita, não se mostra possível o afastamento da majorante em comento, a qual, portanto, deve ser mantida, na fração de 2/3 (dois terços), razão pela qual mantenho a pena definitiva do apelante em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 18 (dezoito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso,

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 07/12/2023